Tribunal: TJPA
Processo: 0015438-08.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015438-08.2016.8.14.0045

APELANTE: CLESIO SILVA DE SA

APELADO: HELCIO BRUNO NERIS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0015438-08.2016.8.14.0045

APELANTE: CLESIO SILVA DE SA

Advogado(s) do reclamante: IVAN FRANCISCO FRANKIW

APELADO: HELCIO BRUNO NERIS DE SOUZA

Advogado(s) do reclamado: AMANDA MAYARA BASTOS SOARES

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRÁTICA DE ATO SEM ADVOGADO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA É PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE E, EM REGRA, CONFERIDA AO ADVOGADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 103 DO CPC. NULIDADE DO ATO PRATICADO POR PESSOA SEM CAPACIDADE POSTULATÓRIA (ART. 4º DO ESTATUTO DA OAB – LEI 8.906/94: SÃO NULOS OS ATOS PRIVATIVOS DE ADVOGADO PRATICADOS POR PESSOA NÃO INSCRITA NA OAB). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0015438-08.2016.8.14.0045

APELANTE: CLESIO SILVA DE SA

Advogado(s) do reclamante: IVAN FRANCISCO FRANKIW

APELADO: HELCIO BRUNO NERIS DE SOUZA

Advogado(s) do reclamado: AMANDA MAYARA BASTOS SOARES

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

CLESIO SILVA DE SA
ingressou com recurso de
APELAÇÃO
(ID 1408500-Págs.01/05)
contra sentença (ID 1408499-Págs.01/02) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse em epígrafe (Processo nº 0015438-08.2016.8.14.0045), ajuizada por
HELCIO BRUNO NERIS DE SOUZA
, homologou acordo judicial em audiência, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

Em suas razões recursais o recorrente alega a legitimidade da sua posse, pois adquiriu o imóvel objeto da lide da então proprietária, tendo realizado o pagamento do bem e procedido o respectivo registro no cartório registro de imóveis, fazendo prova contra terceiros. Afirma que compareceu na audiência desacompanhado de advogado e foi prejudicado nos termos do acordo judicial homologado.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de anular o acordo e determinar o prosseguimento do feito com abertura do prazo para apresentação de defesa.

Instada a se manifestar, a parte apelada apresentou contrarrazões em contraposição aos argumentos do apelante (ID 1408501).

Após regular distribuição perante esta Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 1440124, foi procedido o recebimento do recurso em seu duplo efeito legal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0015438-08.2016.8.14.0045

APELANTE: CLESIO SILVA DE SA

Advogado(s) do reclamante: IVAN FRANCISCO FRANKIW

APELADO: HELCIO BRUNO NERIS DE SOUZA

Advogado(s) do reclamado: AMANDA MAYARA BASTOS SOARES

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita (ID 1408499-Pág.01). Assim, atendidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e beneplácito da justiça gratuita) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento
.

2.

Mérito

Cinge-se o objeto do presente recurso, a sentença que homologou acordo judicial e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Prima facie
, vislumbro a existência de nulidade intransponível à manutenção do acordo judicial firmado. Isso porque, conforme consta dos autos, o apelante, na condição de réu, compareceu em audiência e praticou ato processual sem estar acompanhado de advogado.

Para o surgimento e regular desenvolvimento da relação jurídica processual exige-se a verificação de certos “pressupostos processuais”, que se dividem em elementos de existência e de validade.

Dentre tais pressupostos constam a capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória, que constituem pressuposto processual de validade, pois é preciso capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória para a regularidade do prosseguimento da demanda.

A capacidade de estar em juízo se identifica com a capacidade de fato do Direito Civil, ou seja, apenas aqueles que possuam capacidade plena do Direito Civil é que podem estar em juízo. Já a capacidade postulatória é a capacidade de prática de atos processuais em juízo, isto é, a capacidade para postular em juízo. Via de regra, a capacidade postulatória é titularizada pelo advogado, nos termos do art. 133 da Constituição Federal, do art. 103 do CPC e dos artigos 1º e 3º do Estatuto da OAB (da Lei 8.906/94)

[1]
.

Desse modo, para quem não é advogado, para postular em juízo, é imprescindível a integração da sua capacidade postulatória com a outorga de procuração a um advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, para quem assim possa praticar os atos processuais, sob pena de nulidade do ato, por força do art. 4º da Lei 8.906/94,
in verbis
:

Art. 4º
São nulos
os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas
.

Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido - no âmbito do impedimento - suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia.

Na espécie, não resta dúvida de possuir o recorrente capacidade de estar em juízo, porquanto pessoa absolutamente capaz. No entanto, o apelante não detém a chamada capacidade postulatória, requisito de validade dos atos processuais, os quais devem ser realizados através de advogado, pois somente este pode representar a parte em juízo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. OFERECIMENTO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXISTÊNCIA E VALIDADE. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. CORREÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ARTS. 38 DO CPP E 103 DO CP. INICIATIVA. QUERELANTE. AÇÃO PENAL PRIVADA. PRINCÍPIOS. DISPONIBILIDADE. CONVENIÊNCIA. OPORTUNIDADE. 1. Cuida-se queixa-crime assinada pelo próprio querelante, que não possui inscrição na OAB, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 139, 140 c/c 141, III, do CP (difamação e injúria majorada). 2. O propósito recursal consiste em determinar: a) quais os efeitos do oferecimento da queixa-crime pelo próprio ofendido, pessoa não inscrita na OAB; e b) se o defeito da representação judicial do querelante foi corrigido oportunamente. 3. Ainda que a legitimidade ativa para a ação penal de iniciativa privada pertença ao ofendido, não se dispensa a representação por advogado regularmente inscrito na OAB, único com capacidade postulatória para o ajuizamento da queixa-crime.
4. O ato processual praticado por pessoa que não possua capacidade postulatória é considerado inexistente inválido; incapaz, pois, de produzir efeitos em relação à pessoa em cujo nome foi praticado, já que se trata de pressuposto de existência e de validade do processo.
5. O oferecimento da queixa-crime praticado por pessoa sem capacidade postulatória - a exemplo da própria vítima, não inscrita na OAB - não é capaz de configurar o exercício do direito de dar início à ação penal privada dentro do prazo decadencial previsto para tanto. 6. A ausência de capacidade postulatória do signatário da peça inaugural deve ser corrigida antes do decurso do prazo decadencial de 6 (seis) meses, previsto nos arts. 103 do CP e 38 do CPP. 7. Ante a disponibilidade da ação penal privada, regida, ainda pelos princípios da conveniência e da oportunidade, não cabe ao juiz tutelar o regular exercício do direito de queixa, limitando-se, conforme o caso, a aplicar o direito cabível à espécie. 8. Na hipótese dos autos, passados mais de 6 (seis) meses da data do conhecimento do fato e da autoria, não houve a apresentação de regular queixa-crime subscrita por advogados com inscrição na OAB. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl na APn 958/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 26/11/2020)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE INTIMAÇÃO DA PARTE. PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. CERTIFICADO DIGITAL. VINCULAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO IMPROVIDO
. 1
. Consoante a jurisprudência do STJ, "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos
"
(AgInt no AREsp n. 1.339.129/PR, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino). 2. Não há comprovação da capacidade postulatória do subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial. 3. Intimada para regularizar sua representação processual, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, a agravante não comprovou a cadeia de representação outorgando poderes ao subscritor do recurso, anexando tão somente uma procuração com data posterior à interposição do recurso especial e agravo em recurso especial. 4. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores. Súmula 115 do STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos." 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1512704/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020
)

No caso em a
nálise, conforme se verifica dos autos (ID 1408499), o recorrente compareceu na audiência e praticou o ato processual sem deter capacidade postulatória para tanto, sendo tal fato suficiente para desconstituir a sentença por nulidade do ato.

Assim,
existindo nulidade por ausência de pressuposto processual, imperiosa a reforma da sentença objurgada.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do presente recurso de apelação, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda, com abertura do prazo para o réu apresentar contestação.

É como voto.

Belém-PA, 05 de agosto de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.

Art. 1º São atividades privativas de advocacia:

I - a postulação a
qualquer
órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais;

II - as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas
.

Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),

Belém, 30/08/2021